Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-03.2008.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-03.2008.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ESTEFANIA ALKMIM LEAO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO FRANCO PEDREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 267, I, 284 E 295, VI, TODOS DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA CONSISTENTE NA COLAÇÃO DE LEI MUNICIPAL ESSENCIAL AO DESLINDE DO FEITO. DESPACHO CONTENDO PRAZO PARA CUMPRIMENTO INFERIOR ÀQUELE PREVISTO NA NORMA E SEM ADVERTÊNCIA QUE O NÃO CUMPRIMENTO CULMINARIA NA EXTINÇÃO DO FEITO. AUTOR QUE, ADEMAIS, INSTRUIU A EXORDIAL COM A LEI LOCAL QUE ORIENTOU O SEU PEDIDO. EXTINÇÃO QUE CULMINARIA NA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

1.
Uma vez que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/73 e a apelação interposta com base em sua normativa, o julgamento do presente recurso deve se orientar pelas regras definidas pelo Código pretérito, por força dos princípios da boa fé processual e segurança jurídica, entendimento este que inclusive orientou a edição do enunciado administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
De acordo com a norma processual que fundamentou a sentença extintiva, deve o juiz conceder o prazo de 10 (dez) dias para que o autor emende à inicial, antes de indeferi-la. Na hipótese, o juízo primevo concedeu prazo inferior à norma, ou seja, de 5 (cinco) dias e não advertiu à parte que a ausência de cumprimento da diligência culminaria na extinção do feito.

3.
Ademais, dos autos extrai-se que a autora, ora apelante, instruiu sua exordial com a legislação local que orientou o seu pedido de recebimento do subsídio no patamar de R$ 4.000,00, sendo certo que em momento algum o Município, ora apelado, questiona a ausência, nos autos, da Lei n. 835/2004, inclusive porque teria melhores condições de fazer tal prova, já que a lei integra o seu sistema normativo, fundamentando sua irresignação na constitucionalidade Lei Municipal n. 871/2006, a qual, repisa-se, fora devidamente adunada aos fólios.

4.
No mais, considerando o fundamento da sentença extintiva, nenhum óbice haveria na propositura de nova demanda, o que geraria maiores custos ao próprio Poder Judiciário e até mesmo as partes, culminando na violação do princípio constitucional da celeridade processual (duração razoável do processo).

5.
Sentença que deve ser anulada para prosseguimento do feito até decisão final. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000065-03.2008.8.05.0227
, em que figuram como apelante MARIA ESTEFANIA ALKMIM LEAO e como apelada MUNICIPIO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .